Tribunal: TJDFT
Processo: 0715534-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, IV DO CP). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PENA DE MULTA. ATENUANTE. DIMINUIÇÃO DE 1/6. RÉ REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A materialidade e a autoria do delito praticado pelas rés ficaram suficientemente comprovadas, restando cristalino o fato de que as acusadas entraram no estabelecimento da vítima e subtraíram para si diversos produtos, armazenando-os em duas bolsas pretas. Após, buscaram evadir-se do local com os bens subtraídos, sendo impedidas pela atitude diligente do funcionário do estabelecimento.
2. As provas formuladas nos autos são firmes e coerentes para sustentar o decreto condenatório instalado em desfavor das apelantes, de modo que toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, sendo corroboradas pelas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.
3. Incabível a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da Apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem subtraído.
4. A jurisprudência entende que o valor do salário mínimo deve ser utilizado como o fator de base para limitar quantitativamente a aplicação do furto privilegiado, de modo que não se considera de pequeno valor produtos que perfazem quantia superior a 02 (dois) salários mínimos, o que inviabiliza o reconhecimento do referido benefício.
5. A pena pecuniária deve ser entendida como decorrência lógica da aplicação da pena privativa de liberdade, ante a previsão expressa do art. 155 do CP, o que impõe o dever de sua aplicação de forma proporcional e adequada, devendo guardar correspondência com a pena privativa de liberdade fixada.
6. A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT tem caminhado no sentido de considerar proporcional e adequada a fração de 1/6 da pena base para diminuição da pena intermediária decorrente do reconhecimento de atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.